Tribunal: TJES
Processo: 5001935-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001935-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: F M P MOTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO CONVENCIONAL DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial. Os agravantes alegam ocorrência de prescrição intercorrente, defendendo que o feito permaneceu paralisado por mais de três anos por inércia do exequente. Pleiteiam, assim, o reconhecimento da prescrição e a reforma da decisão que determinou a penhora de veículos. O agravado, por sua vez, sustenta que as suspensões decorreram de acordos entre as partes, afastando a hipótese de inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a execução esteve paralisada por mais de três anos por inércia do exequente, caracterizando a prescrição intercorrente nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do credor, por período superior ao prazo prescricional aplicável, após suspensão do processo por ausência de bens do devedor (art. 921, III e § 4º, do CPC), o que não se verifica quando a suspensão decorre de convenção entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC.

4. A cronologia processual revela que os períodos de paralisação decorreram de acordos homologados judicialmente, afastando a presunção de inércia e excluindo tais lapsos da contagem do prazo prescricional.

5. A soma dos períodos em que efetivamente correu o prazo prescricional totaliza tempo inferior ao prazo de três anos exigido para a configuração da prescrição intercorrente na espécie.

6. A conduta do exequente, que promoveu diligências, buscou acordos e atuou de forma ativa na execução, não se amolda à desídia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do processo por convenção entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC, não configura inércia do exequente e não dá ensejo à contagem do prazo da prescrição intercorrente.

2. A configuração da prescrição intercorrente exige a paralisação injustificada do processo por prazo superior ao da prescrição do direito material, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC.

3. A atuação diligente do exequente, ainda que infrutífera, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 921, §§ 1º e 4º, e 922; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2090626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;
TJ-SP, AI 2265851-02.2022.8.26.0000, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2022;
TJ-SP, AC 0000165-63.2012.8.26.0572, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 01.11.2022;
TJ-RJ, AI 0025646-70.2024.8.19.0000, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, j. 23.07.2024;
TJ-MG, AI 2605212-76.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FMP MOTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e FABIO LOPES PIMENTA
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” movida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
, que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinou a penhora de veículos dos executados.

Sem pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões no ID 13061634, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FMP MOTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e FABIO LOPES PIMENTA
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida pelo douto Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” movida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
, que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinou a penhora de veículos dos executados.

Em suas razões, os Agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que a execução está paralisada por período superior a 3 (três) anos por inércia do credor, que se limitou a requerer diligências infrutíferas.

A parte Agravada, em contraminuta, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da decisão de piso ao afastar a prescrição, uma vez que as suspensões do feito decorreram de acordos firmados entre as partes e que não houve inércia de sua parte.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente no processo de execução de origem.

Como sabido, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe competem, abandonando o processo por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Contudo, sem razão os Agravantes. Da análise dos autos, verifica-se que a r. decisão agravada examinou de forma pormenorizada e correta a cronologia processual, não havendo que se falar em paralisação do feito por desídia do Exequente/Agravado.

O ponto central da controvérsia reside na correta distinção entre a suspensão por ausência de bens (art. 921, III, do CPC) e a suspensão por convenção das partes (art. 922 do CPC). Apenas a primeira, quando superado o prazo legal de 1 (um) ano, dá início à contagem do prazo prescricional intercorrente, por presumir a inércia do credor. A segunda, ao contrário, decorre de um ato de negociação e concordância mútua, o que afasta a caracterização de inércia.

Cito arestos dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica e afastou a alegação de prescrição. Recurso do devedor. Alegação de prescrição intercorrente. Suposta desídia do exequente por período superior a três anos. Inocorrência.
Processo suspenso por força do art . 922 do Código de Processo Civil. Suspensão do prazo de prescrição intercorrente, que voltou a correr somente com a notícia do descumprimento do acordo e não decorreu.
Exequente que não foi intimado para andamento ao processo na vigência da antiga redação do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil . Prescrição inocorrente. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22658510220228260000 SP 2265851-02.2022 .8.26.0000, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 19/12/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução por título extrajudicial – Extinção do processo com base no art. 924, inc. V, do CPC –
Suspensão do feito (convencionada pelas partes em acordo homologado pelo Juízo) enquanto perdurar o prazo para cumprimento da obrigação pelo devedor – Incidência do caput e parágrafo único do art. 922 do CPC – Denúncia do acordo ainda no prazo de vigência da suspensão – Não contagem do prazo prescricional de cinco anos (art . 206, § 5º, inc. I, do Código Civil) entre a data da remessa dos autos ao arquivo (em decorrência da suspensão do processo) até a denúncia do acordo – Contagem do lapso prescricional que se inicia a partir da data da notícia de ruptura da autocomposição (parágrafo único do art. 922 do CPC)-
Inércia do banco exequente após a denúncia da avença não verificada - Prescrição intercorrente não configurada - Extinção afastada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 00001656320128260572 SP 0000165-63 .2012.8.26.0572, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 01/11/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

Nesse diapasão, o magistrado de piso estabeleceu um cálculo preciso dos períodos em que o prazo prescricional efetivamente correu, somando 26 (vinte e seis) meses, tempo inferior ao prazo prescricional de 3 (três) anos considerado para a prescrição na espécie. Os intervalos em que o feito esteve suspenso por acordo homologado em juízo foram corretamente excluídos da contagem, pois, nesses casos, não há inércia do credor, mas uma tentativa de composição amigável da lide.

Ademais, como bem salientado pelo magistrado de piso, "o banco exequente não se manteve inerte, buscando alternativas aptas a satisfazerem seu crédito, não podendo ser prejudicado, pois, pela constante inadimplência dos devedores". A conduta dos Agravantes, que firmaram acordos e os descumpriram repetidamente, não pode ser usada como artifício para, posteriormente, alegar a prescrição decorrente do tempo transcorrido para essas tentativas de conciliação.

A título de ilustração, a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de desídia do credor para a configuração da prescrição intercorrente:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015 . REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO . REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial
. 2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 3 . Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no REsp: 2090626 PR 2023/0271373-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRIPLICATAS MERCANTIS. DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial (triplicatas mercantis), rejeitou a prescrição intercorrente alegada pela executada. 2. A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir judicialmente algum direito subjetivo por inércia do autor do processo, ocorrendo na fase executiva quando configurada a inércia do credor (exequente), tudo com observância do princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVII, da Constituição da República) . 3. Na hipótese, a demora na localização de bens penhoráveis importa, segundo a regra processual, na suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do C.P .C./2015, o que não foi feito. 4. Portanto, em um primeiro momento, competia ao magistrado a quo ter suspendido a execução pelo prazo de um ano, período no qual também ficaria suspensa a prescrição (§ 1º do art . 921 do C.P.C.) . 5. Transcorrido este prazo de um ano, os autos devem ser arquivados e, assim, o prazo prescricional da execução voltaria a correr. 6
. O termo inicial da prescrição no curso do processo seria a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, que somente se inicia após o decurso de um ano da decisão de suspensão (art . 921, § 4º, do C.P.C.) . 7. No caso, diante da ausência no feito de qualquer decisão proferida pelo juízo no processo suspendendo a execução, tem-se que o prazo previsto no supracitado dispositivo legal sequer começou a correr, afastando, assim, a ocorrência de prescrição intercorrente suscitada.
8. Impositivo de manutenção da decisão agravada . Precedentes do TJRJ. 9. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00256467020248190000 202400237354, Relator.: Des(a) . MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 23/07/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A
prescrição intercorrente se concretiza quando o titular do crédito permanece inerte em tomar providências a seu cargo, deixando o processo de execução paralisado pelo período equivalente ao prazo prescricional aplicável, contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (STJ. Incidente de Assunção de Competência - IAC nº 1 - REsp 1.604 .412/SC) - A caracterização da desídia e do desinteresse do exequente em prosseguir no intento, nestes casos, mostra-se fundamental
- Se a conduta da parte autora se amolda a uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, impõe-se a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2605212-76.2023 .8.13.0000 Betim 1.0027 .94.007933-1/003, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 19/04/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2024)

Assim, a decisão agravada não merece reparos, pois fundamentada na correta aplicação do direito à cronologia dos fatos processuais, que não foi especificamente infirmada pelos argumentos trazidos no recurso.

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de
FMP MOTOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e FABIO LOPES PIMENTA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar